Tribunal: TJMT
Processo: 1041425-67.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041425-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO MESSIAS NUNES - CPF: 458.535.171-04 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que, ao julgar agravo interno, deu provimento ao recurso da parte autora para condenar o município ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento-base do cargo. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise de laudo técnico que afastaria o direito ao recebimento do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de analisar laudo técnico relativo ao direito do servidor ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória
, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, limitando-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade, considerando que o pagamento da verba já era reconhecido pelo município.

Não há omissão na decisão, pois a análise da existência ou não do direito ao adicional não constituiu objeto do recurso, razão pela qual inexiste necessidade de manifestação sobre o laudo técnico.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência da embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando apresenta fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.

A ausência de omissão se caracteriza quando o acórdão decide integralmente a matéria posta em debate.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.023; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.362.234/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.02.2020,
DJe
28.04.2020; STJ,
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
19.10.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.937.429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.10.2021,
DJe
14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Município de Alto Taquari
contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, ao julgar
o agravo interno
,
interposto por João Messias,

deu
-lhe provimento,
de modo a condenar o município recorrido ao pagamento

d
a diferença do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento base do cargo do servidor

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão, pois deixou de analisar que o laudo técnico, no qual demonstra que a parte autora não possui direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

O embargado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de vício na decisão embargada, afirmando que os embargos são manifestamente infringentes e devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõem o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, entendo que
não assiste razão ao embargante
, pois os embargos de declaração destinam-se a integrar a decisão omissa ou a esclarecer obscuridades ou contradições, não possuindo, portanto, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Infere-se que no presente caso o embargado já recebe o adicional de insalubridade, sendo objeto da ação somente a discussão sobre a base de cálculo para o recebimento do adicional, não sendo a presente ação utilizada para verificar se a parte autora possui ou não o direito ao adicional.

Assim, considerando que o adicional já é reconhecidamente pago pelo município, a insurgência limita-se à base de cálculo para implementação da verba
, inexistindo qualquer omissão sobre a
analise
do laudo.

Caso haja interesse na reforma da decisão, deve a parte utilizar o recurso adequado, e não os embargos de declaração. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de utilização dos embargos como sucedâneo recursal
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO
.
1. Os embargos
declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto.2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, o acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul, haja vista a aplicação da teoria da responsabilidade solidária de execução subsidiária, que foi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Concluiu
-se que o ente federativo, ainda que por meio dos órgãos integrantes da estrutura estatal, omitiu-se na fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, devendo ser responsabilizado pelos danos ambientais ocorridos.3.
Estando ausente qualquer vício de fundamentação, são descabidos os
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo aresto impugnado.4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no
REsp
1362234 / MS, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

Assim, verifica-se que a insurgência não visa sanar vício, mas rediscutir o conteúdo da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

A
lém disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme demonstram os precedentes:

“
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
.” (
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6,
DJe
19/10/2021).

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
”

(
AgInt
no
REsp
1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, por pretenderem apenas rediscutir fundamentos já analisados sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025